Tribunal: TJDFT
Processo: 0722836-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0722836-22.2021.8.07.0000 PACIENTE: MARCIO ALVES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: BRUNO RODRIGUES DE FIGUEIREDO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Bruno Rodrigues de Figueiredo em favor de MARCIO ALVES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal. Informa o impetrante que o Paciente foi condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), à pena de 1 (um) mês de detenção, no regime inicial semiaberto. O impetrante insurge-se contra o regime fixado para o inicial cumprimento da pena. Para tanto, à luz do princípio da proporcionalidade, tece considerações acerca da sanção penal, da gravidade do fato, dos objetivos estatais e da oneração dos cofres públicos com o sistema penitenciário, argumentando, também, que o Paciente teria direito à progressão de regime depois de cumpridos 5 (cinco) dias de pena, nos termos do art. 112 da LEP (redação anterior à Lei do Pacote Anticrime). Aduz ainda o direito ao esquecimento com relação aos antecedentes constantes na folha do Paciente, de modo a resultar na fixação do regime aberto, e invoca as súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ que exigem motivação concreta para a aplicação de regime de pena mais severo. No mais, defende, por analogia, a substituição da pena de detenção pela de multa, nos termos do § 5o do art. 129 do CP. Requer em caráter liminar, a ser confirmado no mérito, seja determinado o regime aberto para o inicial cumprimento da pena ou, subsidiariamente, a substituição da pena de detenção pela pena de multa. É a síntese do que interessa. Decido. Verifica-se que o presente habeas corpus não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O impetrante insurge-se contra o regime semiaberto, fixado para o inicial cumprimento da pena de 1 (um) mês de detenção, imposta ao Paciente condenado como incurso no crime de ameaça (art. 147, caput, do CP). Em síntese, o impetrante ampara a defesa no princípio da proporcionalidade, no direito ao esquecimento em relação aos antecedentes, e na aplicação, por analogia, da substituição da pena de detenção pela de multa, nos termos do § 5o do art. 129 do CP. Constata-se, na espécie, que o impetrante formulou o presente habeas corpus para o fim de impugnar sentença penal condenatória, utilizando-o em nítida substituição à revisão criminal prevista no artigo 621, I, do CPP. Logo, não é possível admiti-lo. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de não admissão da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo na hipótese de casos excepcionais em que constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, apta a gerar constrangimento ilegal. Com efeito, inexiste qualquer teratologia ou manifesta ilegalidade a ser sanada, não sendo viável, por meio de habeas corpus, a alteração do regime fixado no decreto condenatório. Na verdade, muito embora o impetrante se esforce na tentativa de demonstrar um suposto constrangimento ilegal em face do regime fixado, o que se busca, por certo, é rediscutir a matéria. Contudo, é de conhecimento geral que a via eleita não se presta a tal finalidade. Se o impetrante entende ser o decreto condenatório contrário ao texto expresso da lei, como é o caso da defesa amparada no princípio da proporcionalidade ou na aplicação do § 5o do art. 129 do CP, a hipótese é de revisão criminal. Não se admite a utilização do habeas corpus como meio de impugnar o regime de cumprimento de pena quando ausente manifesta afronta à legislação penal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Eventual inconformismo quanto ao regime de cumprimento da pena ou matérias a esse afetas desafia a revisão criminal (art. 621 do CPP) ou, conforme a situação, o recurso de agravo em execução (art. 197 da LEP). Com essa compreensão, confira-se: “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus em substituição à revisão criminal. Precedentes (...) 5. Embargos rejeitados” (HC 139726 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 31-05-2019 PUBLIC 03-06-2019). “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO, SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NESTA CORTE. INCOMPETÊNCIA DO STJ. TESE QUE PREVALECE NO ÂMBITO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. QUESTÃO ANALISADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR.REITERAÇÃO DE PEDIDO. 1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte Superior. Nos termos do art. 105, I, e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício, tendo em vista que o writ é mera reiteração de pedido anterior, cuja decisão já transitou em julgado, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem ambos o mesmo acórdão. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 633.925/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021) Destaco, por oportuno, que não se tem sequer notícias do recolhimento do Paciente, bem como inexistem provas de eventuais impedimentos outros que desautorizem o cumprimento da pena no regime estabelecido, qual seja, o semiaberto. De fato, verificada a existência considerável de registros na folha do Paciente, e não havendo direito líquido e certo ao esquecimento dos antecedentes criminais, consoante posicionamento do STF, não há constrangimento ilegal na fixação do regime inicial semiaberto à pena de detenção pelo delito de ameaça. Por conseguinte, inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, além de tratar-se de ação penal transitada em julgado, não se admite a esta eg. Corte de Justiça a apreciação de matérias relacionadas à fixação do regime, via habeas corpus. Pelo exposto, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator